Tribunal: TJDFT
Processo: 0712465-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712465-91.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO RAMOS AGUIAR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO BRADESCO SA, OI S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ FERNANDO RAMOS AGUIAR contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara do Guará na Ação de Revisão e Repactuação de Dívidas por Superendividamento do Consumidor n. 0702069-13.2024.8.07.0014. A r. decisão impugnada (ID. 188432790) reconheceu a necessidade de emenda à inicial, uma vez que reputou inconciliáveis os pedidos de jurisdição contenciosa e voluntária. Em tempo, o d. Juízo a quo disse ser imprescindível a apresentação de proposta de plano de pagamento. Por fim, determinou-se a necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência a fim de que seja analisado o pedido de gratuidade de justiça, bem ainda a demonstração de que o autor tem domicílio apto a atrair a competência do Juízo do Guará. Em suas razões de recorrer (ID. 57367434), o agravante promove interpretação de que a r. decisão, na verdade, indeferira a tutela de urgência. Por esta razão, apresenta a instância revisora arcabouço argumentativo no sentido de que deve ser concedida a antecipação da tutela recursal para assegurar o mínimo existencial na forma pleiteada na origem (Id. de origem n. 188292726, pág. 26/27). No que tange ao recolhimento do preparo, o agravante não o recolheu e nem trouxe documentação para comprovar sua situação de hipossuficiência, ao argumento de que a situação de superendividamento faz presumir o direito à gratuidade. É o relatório. Decido. Preambularmente, analiso os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, antecipando que não merecerá ser conhecido por triplo fundamento. Primeiramente, há de se destacar que o agravante, em suas razões, insurge-se quanto ao suposto indeferimento da tutela de urgência, trazendo fundamentos relacionados a sua apreciação e à importância da limitação dos descontos efetuados em seu desfavor, oriundos do cenário de superendividamento. Contudo, há uma evidente violação à dialeticidade, uma vez o ato impugnado não se trata de decisão que indeferira a tutela de urgência, e sim de despacho de determinara a emenda à inicial. O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que a agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo Juízo de primeiro grau para fundamentar a decisão agravada. De seu turno, ainda que não houvesse violação à dialeticidade, a decisão que determina a emenda à inicial não é agravável, eis que se trata de mero despacho. Tratando-se, pois, de despacho pelo qual foi determinada apenas a emenda à inicial, sem conteúdo decisório, o ato judicial não é passível de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, de acordo com entendimento desta Corte, consoante pode ser verificado em julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, a seguir transcrito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO. EXCLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque eventual indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação. 4. Nesse sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, considerou que a decisão que determina, sob consequência de extinção do processo, a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, mas, sim, por apelação, conforme o artigo 331 do CPC/15. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1654620, 07265842820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, há de se destacar que o agravante não trouxe comprovantes relacionados as suas despesas ordinárias para demonstrar o caráter de hipossuficiência, alegando pela presunção de seu direito em decorrência dos empréstimos pactuados. Ocorre que, quanto ao tema, é assente o entendimento de que os empréstimos pactuados no livre exercício da autonomia da vontade são insuficientes para, por si só, ensejarem o reconhecimento da hipossuficiência. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na espécie, os contracheques colacionados aos autos de origem evidenciam que o agravante possui renda mensal no valor de R$ 14.851,63 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), importância essa que excede de modo significativo o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Esta 8a Turma Cível tem se posicionado pelo indeferimento da benesse mesmo em situações de superendividamento, considerando além da renda bruta mensal, os valores percebidos pelo requerente, decorrente dos empréstimos realizados, bem como a sua responsabilidade no gerenciamento da vida financeira e na aquisição espontânea de dívidas. 5. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência do recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1757462, 07273980620238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por amor ao debate, acrescento que a tutela de urgência e a gratuidade serão logo analisadas pelo d. Juízo a quo, e que analisá-las neste momento poderia ensejar violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância, notadamente porque o agravante cumpriu a determinação de emenda no processo originário. De certo, não fosse a violação à dialeticidade ou a irrecorribilidade do despacho que determina a emenda à inicial, o agravo deveria ter sua prejudicialidade superveniente reconhecida, tendo em vista o cumprimento da decisão impugnada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de abril de 2024 às 10:03:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora